Tribunal: TJDFT
Processo: 0714243-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714243-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, GABRIEL SOUSA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Vistos, etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse no prosseguimento no feito, em virtude prolação de sentença nos autos de origem, o que sugere a perda e objeto do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator